Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705183-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE QUEIROZ VIVACQUA RÉU ESPÓLIO DE: LILIAN GOMES DE QUEIROZ VIVACQUA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE QUEIROZ VIVACQUA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos de ação de inventário ajuizada em razão do falecimento de LILIAN GOMES DE QUEIROZ VIVACQUA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em suas razões recursais (ID 55498998), o herdeiro agravante afirma estar comprovada a situação de hipossuficiência, eis que suas despesas mensais praticamente esgotam todos os recursos financeiros por ele percebidos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja deferida a gratuidade da justiça pleiteada ou, subsidiariamente, que seja postergado o pagamento das custas ao final da demanda, visto a existência de bens a inventariar. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Não suficiente, a parte não demonstrou que o espólio dos bens deixados pelo de cujus não tenha condições de fazer frente ao pagamento das custas, notadamente diante dos bens inventariados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pelo autor. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Portanto, intime-se para que comprovação do recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). No caso em apreciação, e para a concessão da gratuidade da justiça pleiteada, deve ser considerada a capacidade contributiva do espólio, uma vez que ainda não foi realizada a partilha de bens e direitos deixados pelo autor da herança. Uma vez que o espólio é um ente sem personalidade jurídica, a ele não se aplica a presunção de necessidade derivada do art. 99, § 3o, do CPC, cabendo-lhe, para a obtenção do benefício, a comprovação de sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No entanto, "in casu”, o acervo hereditário ainda não foi discriminado, dado que não foram apresentadas as primeiras declarações, sendo ainda desconhecida a extensão dos bens do espólio. Daí porque não é possível, neste momento processual, avaliar a sua capacidade de suportar as custas e despesas processuais. Inviável, por seu turno, a imediata determinação de indicação do acervo patrimonial do espólio. Isto porque o arrolamento dos bens do de cujus pode se revestir de certa complexidade, o que não cabe ser realizado na sede estreita do agravo de instrumento, denotando a necessidade de se aguardar o regular transcurso do processo para que se conheça a extensão do patrimônio partilhável. Posta a questão nestes termos, de rigor que se defira ao agravante, único herdeiro, a faculdade de recolher as custas processuais iniciais somente ao final da demanda, antes da homologação do plano de partilha ou do pedido de adjudicação. Do exposto, DEFIRO, em parte, a antecipação dos efeitos da tutela, para diferir o recolhimento das custas processuais, nos termos da fundamentação supracitada. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Inexistindo outros herdeiros, não há que se falar em intimação da parte agravada para oferta de contrarrazões recursais. Ao Ministério Público. P. I. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator